Tribunal: STF
Processo: ARE 1395618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE SE ESTENDE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL UNICAMENTE DE BENS NÃO COMPROVADA. O ESTADO DE GOIÁS NÃO ERA SIGNATÁRIO DO PROTOCOLO ICMS 197/2010 E PROTOCOLO 33/2003. MULTAS APLICADAS POR INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 71, INCISO IV, ALÍNEA “A”, CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI N° 17.917/2012.



    1. A Constituição Federal, no artigo 155, § 2º, inciso X, alínea 'b', preleciona que o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS não incidirá sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica.



    2. A existência de imunidade ou isenção nas operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, se dá nos termos do artigo 37, 1, "b", do Código Tributário Estadual e artigo 3º, inciso III da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir).



    3. Não merece prosperar a alegação de que o pagamento do ICMS é devido sobre as operações de transporte de Gás Liquefeito de Petróleo, com cláusula CIF (Cost and Freight - "custo, seguro e frete"), dando causa ao crédito de tais valores nos termos do artigo 46, inciso II, "b" do Regulamento do Código Tributário Estadual, pois se trata de operação com isenção tributária, serviço de transporte, não incidindo ICMS, tornando-se legal o auto de infração lançado pelo Fisco goiano.



    4. Comprovado por meio de pericia que as operações relacionadas na autuação não se trataram exclusivamente de remessa de bens para as unidades da contribuinte. O ICMS foi apurado e destacado pelo sujeito passivo deixando de ser pago em virtude de estorno sem respaldo da legislação tributária.



    5. O Estado de Goiás não era signatário do Protocolo ICMS 197/2010 e do Protocolo 33/2003, devendo ser aplicado à época o Convenio ICMS 110/2007.



    6. A distribuidora utilizou-se da aplicação de cálculo indevido em desrespeito ao Convênio ICMS 110/2007 tendo sido apurada diferença de cálculo em favor do Estado de Goiás, portanto informou a menor o ICMS-ST devido, constatando-se a legalidade do auto de infração.



    7. No julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 17718582.2012.8.09.0000, esta Corte de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da multa tributária prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", do Código Tributário do Estado de Goiás, que fundamenta as penalidades aplicadas nas Certidões da Divida Ativa objeto da ação de execução que originou os presentes embargos à execução, porquanto fixadas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor da divida tributária, caracterizando confisco.



    8. A Lei Estadual n. 17.917/12 que reduziu a multa com caráter confiscatório, não pode ser aplicada a casos anteriores à sua vigência por ser mais prejudicial ao contribuinte, mormente por se tratar de sanção declarada inconstitucional.



    9. Diante do parcial provimento do primeiro apelo e do desprovimento do segundo, impede a majoração dos honorários na instância recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil tão somente ao segundo apelante. 



    1° RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2° RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII; 150, § 4º, IV; e 155, §§ 2º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1255885 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1099), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 10/10/2020.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação dos referidos temas de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente